Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714030-52.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ARTUR YURE BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. NARRATIVA DO RÉU. ISOLADA NOS AUTOS. DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroboradas pela vasta prova documental, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório. não é crível e verossímil que não tenha havido ajuste de conduta entre a motorista, o terceiro indivíduo e o apelante, porquanto em sede policial com confirmação por outros depoimentos em juízo, a própria corré afirma que o dinheiro obtido com a venda do aparelho roubado seria destinado ao apelante para pagamento de dívida do tráfico de drogas, o que torna ainda mais frágil a narrativa construída pela defesa. IV - As alegações defensivas que pretendam contrapor os elementos produzidos durante a instrução penal devem ser cabalmente comprovadas, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, considerando todo o acervo probatório acostado ao feito, é possível concluir pela absoluta certeza de que o apelante juntamente com Damares e o terceiro autor, praticaram o crime narrado na exordial acusatória.” (ID 67251770). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já entendeu a Corte Superior que “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003